Tribunal: TJMT
Processo: 1003163-63.2020.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003163-63.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - E
XTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – TEMA 587 STJ – AUTONOMIA DAS DUAS AÇÕES

– APLICAÇÃO DA SÚMULA 153 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações de execução fiscal e correlatos embargos são autônomas e, por isso, podem ensejar dupla condenação em honorários, limitando-se, todavia, na soma das condenações, o percentual de 20% sobre o valor da causa
.

2.
O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou desenvolvimento desnecessário, não havendo falar-se em
bis in idem
.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Thalles de Souza Rodrigues
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Colíder que, nos autos dos Embargos à Execução nº
1003163-63.2020.8.11.0009
,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto, sem, contudo, fixar condenação sucumbencial.

Em suas razões recursais o apelante alega que a ausência de condenação em honorários advocatícios viola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 587, segundo o qual as ações de execução fiscal e os embargos possuem natureza autônoma para fins de fixação da sucumbência.

Afirma que, embora a dívida tenha sido cancelada administrativamente, a parte embargada apenas reconheceu a ilegalidade do débito após o ajuizamento dos embargos, o que obrigou o executado a suportar atos constritivos, como a penhora de valores e oferecimento de bens à penhora.

Defende que a fixação de honorários na exceção de pré-executividade não impede a condenação nos embargos à execução, pois se trata de ação distinta, com rito próprio, e que a atuação processual do patrono do executado nos embargos foi indispensável para a solução da demanda.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (Id. 260642694).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
Thalles de Souza Rodrigues
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Colíder que, nos autos dos Embargos à Execução nº
1003163-63.2020.8.11.0009
,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto, sem, contudo, fixar condenação sucumbencial.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal nº 0002808-46.2015.8.11.0009, visando a cobrança de créditos tributários, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 20142991.

Diante da cobrança, o executado opôs os presentes embargos à execução, sustentando, dentre outras teses, a ilegalidade da exigência tributária. Durante o trâmite dos embargos, a Fazenda Pública comunicou a celebração de um acordo administrativo, resultando no cancelamento parcial da CDA e na consequente perda de objeto da demanda.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a questão, reconheceu a extinção dos embargos à execução em razão da perda do objeto, sem, no entanto, condenar o estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que tais verbas já haviam sido arbitradas nos autos da exceção de pré-executividade.

A controvérsia central reside na condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução, extintos em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.

É cediço que os embargos à execução constituem ação autônoma, não se confundindo com a exceção de pré-executividade ou com o próprio processo de execução fiscal. Assim, a extinção dos embargos à execução, por qualquer motivo, não afasta, por si só, a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A referida autonomia tem sido consagrada pela doutrina e jurisprudência, notadamente pela Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios de forma independente nas lides executivas e nos embargos.

No que tange à possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com aqueles arbitrados no processo executivo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 587), confirmou esse entendimento, vedando qualquer forma de compensação entre as verbas, estabelecendo, em síntese:

“
a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973; e

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Com efeito:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. In casu, a Corte Regional entendeu que a verba honorária arbitrada na ação executória se deu de modo provisório e que, na hipótese de interposição de embargos do devedor, como ocorrido no caso, a decisão anteriormente prolatada fica substituída pela sentença proferida nos autos incidentais, excluídos os honorários anteriormente fixados na execução. 2. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, constituindo os Embargos do Devedor verdadeira Ação de Conhecimento que não se confunde com a Ação de Execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Recurso Especial provido.”
(STJ - REsp: 1670357 RS 2017/0105338-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Reconheço, entretanto, que tal autonomia não é irrestrita, uma vez que há interdependência entre os embargos à execução e o processo executivo, dado que a solução da ação incidental pode influenciar diretamente a pretensão do exequente. Ainda assim, a existência dessa vinculação não impede que as partes envolvidas na disputa sejam responsabilizadas pelos custos processuais de maneira proporcional à sua atuação e ao seu grau de responsabilidade na demanda.

Contudo, a análise detalhada do caso concreto revela circunstâncias que justificam a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

No presente caso, a extinção dos embargos à execução decorreu da perda superveniente do objeto, uma vez que a própria Fazenda Pública reconheceu administrativamente a inexigibilidade da maior parte da dívida cobrada na certidão de dívida ativa.

O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou ao seu desdobramento desnecessário, cabendo, portanto, à Fazenda Pública arcar com as verbas sucumbenciais, pois sua conduta ensejou a necessidade de ajuizamento dos embargos.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 6º do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”

A interpretação sistemática desse dispositivo reforça que, nos casos em que há resistência da Fazenda Pública ou necessidade de intervenção judicial para que um direito seja reconhecido, é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Situações como a dos autos, em que a execução fiscal é extinta pelo cancelamento da certidão de dívida ativa somente após a citação do devedor e apresentação de defesa, exigem a análise sobre quem deu causa à cobrança indevida. Aquele que impôs ao devedor a necessidade de litigância deve arcar com os ônus processuais, incluindo as verbas sucumbenciais.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.111.002/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no qual se fixou a seguinte tese (Tema 143):

"Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios".

Na hipótese dos autos, verifica-se que a oposição dos embargos à execução não foi um ato meramente protelatório ou desnecessário, mas sim uma medida indispensável para a defesa do embargante. O curso processual evidencia que a Fazenda Pública não reconheceu de imediato a inexigibilidade do crédito tributário, impondo ao executado a necessidade de contestar a cobrança por meio de embargos.

O exame da sequência dos atos processuais demonstra que
o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal e, no curso do procedimento, adotou medidas constritivas contra o executado, incluindo a penhora de valores. Diante dessa cobrança, o executado opôs embargos à execução, nos quais contestou a legalidade da exigência tributária. Apenas após a instauração dessa demanda incidental, a Fazenda Pública reconheceu a inexigibilidade da maior parte do débito e procedeu ao seu cancelamento.

Esse encadeamento fático demonstra que apenas após o protocolo dos embargos à execução, especificamente em 30/11/2020, a Fazenda Pública requereu a extinção da execução fiscal, sob o argumento do cancelamento da certidão de dívida ativa. Tal comportamento processual evidencia que a oposição dos embargos foi necessária e eficaz para a obtenção da extinção da cobrança indevida.

Neste contexto, aplica-se com precisão o princípio da causalidade, materializado na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

Ademais, como visto, o fato de haver fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade não impede a fixação da verba nos embargos à execução. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são medidas processuais distintas, com finalidades próprias, e a atuação do patrono nos embargos à execução demandou análise técnica aprofundada, que não pode ser ignorada para fins de remuneração dos serviços prestados.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEVIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUTONOMIA DAS DUAS AÇÕES (SÚMULA 153 DO STJ E TEMA 587 DO STJ) – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE, REDUZIDOS PELA METADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações de execução fiscal e correlatos embargos são autônomas e, por isso, podem ensejar dupla condenação em honorários, limitando-se, todavia, na soma das condenações, o percentual de 20% sobre o valor da causa.

2- O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou desenvolvimento desnecessário, não havendo falar-se em
bis in idem
.

3. O Superior Tribunal de Justiça, após a fixação da tese no Tema 1.076, mitigou a taxatividade da aplicação da regra prevista no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil em ações executivas fiscais em que a própria Fazenda Pública procede ao cancelamento administrativo do débito e requer a extinção da execução fiscal antes de prolatada a sentença.

4- Agravo interno a que se dá parcial provimento”.

(N.U 1000691-63.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 22/01/2025)
.

Portanto, considerando que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento dos embargos e que a atuação processual do embargante foi essencial para a resolução do litígio, impõe-se a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar o estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios devidos nos embargos à execução, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025